Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742820-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42310164) interposto por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência de reativação do cadastro fiscal da agravante junto ao DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Eis o decisório combatido (ID 145385939 do processo referência): I – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA. – IESSI pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a reativação de seu cadastro fiscal junto ao Distrito Federal. Segundo o exposto na inicial, o impetrante integra a YDUQS Participações, que atua no ramo educacional. A YDUQS desenvolve o programa Educar para Transformar, que visa oferecer educação acessível e de qualidade. Diz que em outubro de 2022 sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CFDF foi suspensa. Em razão disso, sua atuação no Distrito Federal resta inviabilizada. Soube que a suspensão se deu porque não foram atendidas notificações expedidas pela autoridade fiscal. Relata que respondeu então às notificações, demonstrando que sua escrituração fiscal se encontra regular, com o recolhimento do ISS devido. Informa que em 2020 sofreu ação fiscal semelhante, que acabou arquivada após prestados os esclarecimentos. Afirma que pagou a multa devida e respondeu às notificações. Com isso, entende que tem direito à reativação do CFDF. Não obstante, a reativação não foi realizada, sob a exigência de que o IESST deveria apresentar cópia da ação fiscal n. 1129/2020. Afirma que se encontra impedido de emitir notas fiscais. Aponta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que a restrição à atividade econômica em razão de débito com o fisco caracteriza forma indevida de cobrança de tributo. Aduz que atendeu aos requisitos da legislação, prestando os esclarecimentos solicitados. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal encaminhou ao IESST a notificação ID 145324858, determinando à empresa a retificação e envio de escrituração fiscal digital de notas fiscais emitidas no período de julho de 2019 a novembro de 2021, nas quais foram apuradas diferenças de ISS. Em razão do não atendimento da notificação o CFDF da empresa foi suspenso. O IESST formulou pedido para reativação de sua inscrição no CFDF, por meio do atendimento digital (ID 145324857). No primeiro atendimento, foi informado que a reativação do cadastro depende do pagamento da multa imposta à empresa. Em seguida, a empresa foi informada da necessidade de cumprimento das notificações emitidas pelo Fisco. Posteriormente, em 26/10/2022, a empresa manifestou dúvida quanto ao teor das notificações. O responsável pelo atendimento enviou a seguinte mensagem: Bom dia, Com relação a notificação: Na coluna A (Valor Produto NFE) se refere ao valor total das Notas Fiscais emitidas, na coluna B (Valor Contábil EFD) é o valor declarado no Sped, na Coluna C (ISS Devido) é o valor da coluna A vezes 2% e a Coluna D (ISS Destacado EFD) se refere ao valor de ISS declarado no Sped. Assim, verificamos que os valores das Notas Fiscais emitidas e o ISS devido estão divergente com o valor declarado no Sped - EFD. Para o cumprimento da notificação é necessário a justificativa dessas diferenças ou a retificação do Sped - EFD. A empresa insistiu na dúvida, sendo complementada a orientação da seguinte forma: Vou esclarecer por exemplo a NF 209453 de 07/2019: Valor da Nota Fiscal: R$ 2.359,44 Valor Declarado no Sped: R$2.048,62 Lembrando que apenas os descontos incondicionais poderão ser deduzidos da Base de Cálculo do ISS, caso seja esse o caso favor justificar. Posteriormente, em 25/11/2022, o IESST abriu novo atendimento, afirmando ter cumprido integralmente as notificações anteriores e solicitando a reativação do cadastro n. 07.410.245/001-70 (ID 145324859). Após análise, a Auditora Fiscal responsável solicitou o envio da documentação constante da Ação Fiscal n. 1129/2020. O IESST encaminhou os documentos referentes à resposta da notificação n. 1129/2020, a qual, segundo afirmou, fora concluída no processo administrativo SEI 00040-00039060/2020-25. A autoridade fiscal, contudo, informou ser necessário o envio do restante da documentação daquele processo. Nesta ação, a empresa questiona sua exclusão do CF/DF, aduzindo que tal medida fere a razoabilidade e proporcionalidade, além do que configura violação ao livre exercício da atividade econômica. O argumento, no entanto, não merece acolhida. O art. 170, parágrafo único, da CF, diz que “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”. A liberdade econômica é regulada pela Lei 13874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, cujo art. 3o elenca os direitos e garantias de toda pessoa, natural ou jurídica: I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica; II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, observadas: a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público; b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança; e c) a legislação trabalhista; III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda; IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento; V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário; VI - desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos; (...) VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública; IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei; X - arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público; XI - não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que: (...) b) requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida; c) utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada; d) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica; ou e) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação; e XII - não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. No caso em análise, não se verifica restrição indevida ao livre exercício da atividade econômica do impetrante, mas apenas a aplicação de medida administrativa de suspensão de sua inscrição no CF/DF por conta de descumprimento de obrigações principal e acessórias relacionadas ao recolhimento do ISS. Vale observar que o direito ao livre exercício de atividade econômica não pode ser considerado absoluto, comportando restrições a serem discriminadas em lei. No caso, a liberdade econômica não configura proteção ao empreendedor para descumprimento de obrigação tributária, a ponto de tornar-se excludente de medidas sancionatórias ou mesmo coercitivas aplicadas pela autoridade fiscal, desde que previstas na legislação. A inscrição no CF/DF constitui dever de todo contribuinte que exerce habitualmente atividades geradoras da incidência do ISS, como prevê o art. 100 do Decreto-Lei 82/1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal. O tema é regulamentado no âmbito local pelo Decreto 25508/2005. A respeito da suspensão da inscrição no CF/DF, o regulamento assim dispõe: Art. 23. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: I - suspensa, quando: a) o contribuinte deixar de providenciar alterações cadastrais, no prazo regulamentar; b) o contribuinte, após seis meses de cadastramento no CF/DF, salvo disposição em contrário: 1) não tiver solicitado a Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF; 2) não possuir os livros fiscais exigidos na legislação devidamente autenticados ou não tiver solicitado a emissão e escrituração de livros e documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados; c) o contribuinte deixar de entregar por dois anos consecutivos a relação de profissionais a que se refere o art. 65; d) for constatado pelo Fisco: 1) que o contribuinte, por período igual ou superior a três meses consecutivos, não apresentou a Declaração Mensal de Serviços Prestados - DMSP prevista no art. 128; 2) a cessação da atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição; 3) que o contribuinte não possui documentos fiscais dentro do prazo de validade a que se referem os §§ 7o e 8o do art. 76. 4) que o contribuinte, por um período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, deixou de escriturar o Livro Fiscal Eletrônico, na forma do Decreto no 26.529, de 13 de janeiro de 2006. 5) que o contribuinte, por período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, tenha enviado o Livro Fiscal Eletrônico, instituído pelo Decreto no 26.529, de 13 de janeiro de 2006, sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados. 6) que o contribuinte, enquadrado como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e optante pelo Simples Nacional, deixou, por um período de três meses consecutivos ou seis meses alternados, de preencher e transmitir, no prazo previsto na legislação, o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D) ou realizou o preenchimento deste com omissão de receitas correspondentes às suas operações e prestações realizadas no período de apuração; 7) que o contribuinte, após ser notificado pela Administração Fazendária, reincidiu na prática de emissão de documento fiscal com erro que resultou em destaque a menor do imposto. e) o contribuinte deixar de atender a duas notificações consecutivas; f) o contribuinte possuir livros fiscais escriturados por sistema eletrônico de processamento de dados, sem a devida autenticação pela unidade de atendimento da Receita competente, após o prazo de noventa dias contado da data do último registro do exercício de apuração; (...) h) expirado o prazo da inscrição condicional a que alude o inciso I do art. 18; i) se verificarem outras situações especificadas em ato da Secretaria de Estado de Fazenda; j) o contribuinte tiver suspenso ou cassado o exercício profissional por penalidade aplicada pelo respectivo conselho de classe. 8) que a instituição financeira, ou entidade financeira equiparada, obrigada pelo Banco Central do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, deixou de transmitir ou transmitiu qualquer um dos módulos da Declaração Eletrônica de Serviços - Instituições Financeiras - DES-IF sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados, independentemente de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação acessória por atraso superior a 60 dias do prazo previsto neste decreto. Inicialmente, cabe destacar que o impetrante não anexou o ato administrativo que determinou a suspensão de sua inscrição no CF/DF. O documento ID 145324855 traz apenas a informação sobre o status da inscrição da empresa, atualmente suspensa. De todo modo, em princípio, nota-se que o descumprimento da notificação emitida pela autoridade fiscal se mostra como fundamento suficiente para amparar a suspensão da inscrição, visto que há previsão para tanto no regulamento, conforme transcrito acima. As razões pelas quais a autoridade fiscal considerou como não atendidas as notificações constam nas manifestações acima reproduzidas, as quais trazem fundamento suficiente e adequado para o reconhecimento de que a empresa descumpriu as obrigações tributárias pertinentes. A exigência para apresentação dos documentos constantes da ação fiscal 1129/2020 não pode ser considerada, de plano, como ilegal, visto sua relevância para análise do cumprimento integral das obrigações fiscais da empresa referidas nas notificações expedidas. Cabe destacar que a suspensão da inscrição no CF/DF não se confunde com medida coercitiva para a cobrança do tributo, até porque a condição imposta para a reativação não foi o recolhimento do ISS, mas o atendimento das determinações contidas na notificação e o pagamento de multa. Sobre a alegação de que com o atendimento das exigências e o pagamento da multa deve haver a reativação automática do cadastro, vale observar que, como a empresa não encaminhou a documentação solicitada, a verificação do cumprimento integral do disposto nas notificações restou prejudicado. Considerando esses termos, percebe-se a inexistência de ilicitude no ato impugnado, razão pela qual tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Alega o recorrente que, a despeito do cumprimento dos requisitos legais, não obteve a reativação da inscrição distrital sob a justificativa de que deverá apresentar cópia integral da Ação Fiscal n.o 1.129/20. Aduz que a solicitação para apresentação de tais documentos foi realizada em 29.11.2022, depois do atendimento dos requisitos legais e do protocolo da solicitação de reativação em 25.11.2022, sendo insensata a situação também porque a própria Secretaria de Estado de Economia que lavrou a aludida Ação Fiscal possui as cópias que estão sendo exigidas. Explica que está impedido de emitir notas fiscais devido à suspensão da inscrição distrital, o que inviabiliza a manutenção da sua atividade operacional, prejudicando a conclusão do semestre letivo de mais de quatro mil alunos em dezessete cursos, inclusive, por meio da concessão de bolsas de estudo particulares e no bojo do PROUNI. Reafirma que as notificações de n.os 13047161 e 13140360 exigiam apenas esclarecimentos acerca da “escrituração fiscal digital” transmitida entre 07/2019 a 11/2021, a fim de que os valores declarados correspondessem ao montante total das Notas Fiscais do período. Justifica que, por não ter respondido as notificações em tempo hábil, teve a suspensão do cadastro fiscal do DF, mas afirma ter esclarecido que a exigência de retificação do recolhimento de ISS foi indevida e, assim, encerrada a fiscalização sem lançamento de qualquer valor. Informa ter recolhido, em 27.10.2022, multa acessória de R$ 1.264,03 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos), prevista no artigo 155, I, do Decreto n.o 25.508/05, por não ter atendido às notificações tempestivamente. Requer, por ter cumprido os únicos dois requisitos legais necessários à reativação do cadastro fiscal (responder às notificações e quitar a multa), a reativação de sua inscrição perante o Distrito Federal no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da pleiteada medida judicial de urgência Conforme destacado na decisão agravada, deixou o recorrente de anexar o ato administrativo que determinou a suspensão de sua inscrição no CF/DF, porquanto apresentou apenas o status de suspensão da inscrição da empresa. Tal documento é essencial para a averiguação do cumprimento de todas as obrigações tributárias exigidas na notificação. Conquanto haja a alegação de que a ação fiscal em inteiro teor esteja com o próprio agravado, tem-se que, por se tratar de mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída, sendo insuficiente a informação de que a autoridade coatora a possui. Não é demais lembrar que a suspensão do cadastro fiscal não se caracterizou como medida coercitiva para a cobrança do tributo de ISS, uma vez que se exige o cumprimento das determinações contidas na notificação, além do pagamento de multa, e não há a efetiva cobrança de ISS. Em último ensejo, sem a juntada do ato administrativo aos autos, para que fosse verificado o cumprimento das determinações administrativas, não ficou demonstrado o direito líquido e certo alegado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador